Tribunal: STJ
Processo: 0181373-67.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 914977 - SP (2024/0181373-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADAO CARLOS NUNES DAMASCENO
ADVOGADOS
: MATEUS MIGLIANI DE MIRANDA - SP445278
PABLO POZITELI MIGLIANI - SP455118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MATEUS MIGLIANI DE MIRANDA - SP445278
PABLO POZITELI MIGLIANI - SP455118
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
de que não se admite habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal.
2. A tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não
pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame
do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites
cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de
elementos pré-constituídos, não sendo esta a via processual adequada
para decisões que dependam de dilação probatória.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48381873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8d29ec3e-0931-4e32-bb2e-8883890773c0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8d29ec3e-0931-4e32-bb2e-8883890773c0

AgRg no HABEAS CORPUS No 914977 - SP (2024/0181373-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADAO CARLOS NUNES DAMASCENO
ADVOGADOS
: MATEUS MIGLIANI DE MIRANDA - SP445278
PABLO POZITELI MIGLIANI - SP455118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MATEUS MIGLIANI DE MIRANDA - SP445278
PABLO POZITELI MIGLIANI - SP455118
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
de que não se admite habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal.
2. A tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não
pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame
do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites
cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de
elementos pré-constituídos, não sendo esta a via processual adequada
para decisões que dependam de dilação probatória.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ADÃO CARLOS NUNES
DAMASCENO contra decisão monocrática de minha relatoria, em que não conheci de
habeas corpus impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, assim ementado:
Documento eletrônico VDA47630810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:10
Código de Controle do Documento: c7dc2f85-27f0-4b8c-a109-8d0eb9d30d1e

"Apelação criminal - Tráfico de drogas Impossibilidade do acolhimento da
tese de ilicitude da prova por invasão de domicílio Exceção prevista na
Constituição da República Federativa do Brasil Fundadas razões que
antecederam o ingresso na residência, que também foi franqueado por um
dos réus - Preliminar afastada - Autoria e materialidade demonstradas -
Conjunto probatório satisfatório Impossibilidade de absolvição por suposta
insuficiência probatória Aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, no seu grau máximo –
Penas redimensionadas - Modificação do regime prisional para o aberto
Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e
por multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal
Federal
Recurso
da
defesa
PARCIALMENTE
PROVIDO,
com
determinação." (e-STJ fl. 37)
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados
. 128-142).
(e-STJ fls
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, saliento que "a Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio
ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
(
constrangimento ilegal" AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/9/2024
6/9/2024
Não obstante, o parágrafo único do art. 647-A do CPP admite a concessão
de ordem de
de ofício pelo tribunal,
habeas corpus
"ainda que não conhecidos a ação
, quando
ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal"
verificada violação ao ordenamento jurídico que implique restrição à liberdade de
locomoção.
No presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela
via do
.
habeas corpus
Passo, portanto, a examinar a alegação de constrangimento ilegal, a fim de
verificar a existência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de
ofício.
Documento eletrônico VDA47630810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:10
Código de Controle do Documento: c7dc2f85-27f0-4b8c-a109-8d0eb9d30d1e

Com relação à alegada nulidade da busca domiciliar, o Tribunal de origem
rejeitou a tese de ilicitude das provas, sob o seguinte fundamento (e-STJ fls. 38-39):
"Inicialmente, fica afastada a tese de ilicitude das provas, sob alegação de
que foram obtidas por meio de violação de domicílio, pois no caso presente
não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.
Analisando detidamente o caso concreto, nota-se que os agentes públicos
atuantes na ocorrência estavam a investigar o apelante Leonardo Lima pelo
seu conhecido envolvimento com o tráfico de drogas e que, segundo
informes recebidos, seria integrante de conhecida organização criminosa e
estaria armazenando grande quantidade de drogas na residência que seria
de propriedade do corréu Adão, com o seu conhecimento e assentimento, já
que vigiava o local e receberia em troca drogas para o seu próprio uso e,
então, para lá se dirigiram, foram recebidos pelo proprietário do imóvel (o réu
Adão), o qual franqueou a entrada dos policiais na residência, sendo que em
busca domiciliar, os agentes encontraram todas as quantidades
individualizadas de porções de drogas especificadas na petição inicial da
ação penal [...]
Dessa forma, no caso concreto já havia uma investigação em curso contra o
réu Leonardo, tendo ele conseguido se evadir da ação dos agentes públicos
em conhecido ponto de venda de drogas, dias antes dos fatos tratados nos
presentes autos, quando dispensou porções individualizadas de drogas,
sendo que posteriormente os mesmos agentes públicos receberam denúncia
anônima que indicava que Leonardo estava guardando grande quantidade
de drogas para venda ilícita, em imóvel do corréu Adão, com o conhecimento
e consentimento deste, para onde se dirigiram e este franqueou o ingresso
dos agentes públicos no imóvel, o que, inclusive, está documentado na folha
30 do processado (termo de autorização)."
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a
validade da busca domiciliar em casos de flagrante delito ou com o consentimento do
acusado, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade das provas obtidas.
Alterar a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o
que é inviável na via do habeas corpus (HC n. 855.185/AL, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/11/2024
11/11/2024
Com efeito, para se chegar a conclusão diversa daquela adotada como
premissa pelas instâncias ordinárias no que diz respeito à voluntariedade do
consentimento para o ingresso dos policiais no imóvel, seria necessário amplo
reexame fático-probatório, o que não é admissível em sede de recurso especial,
conforme entendimento sedimentado na Súmula 7 desta Corte. A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO
EXPRESSO DO MORADOR. INVALIDAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Constituição da República, no art. 5o, inciso XI, estabelece que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
Documento eletrônico VDA47630810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:10
Código de Controle do Documento: c7dc2f85-27f0-4b8c-a109-8d0eb9d30d1e

para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." Como se
verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja
consentimento do morador.
2. Devidamente demonstrado o consentimento escrito do agravante para o
ingresso em seu domicílio, fica afastada a citada nulidade.
3. Para se alcançar conclusão diversa da expressada pelas instâncias
ordinárias acerca da validade da autorização, ao argumento de que somente
foi coletada na Delegacia, após a realização da diligência, seria necessário
amplo reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial,
conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.110.937/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
4/3/2024
7/3/2024
Em relação à alegação de que o consentimento para ingresso no imóvel
deveria ter sido dado pelo locatário (Leonardo) e não pelo locador (Adão), verifico que,
no caso concreto, conforme delineado pelo Tribunal de origem, o paciente Adão
possuía as chaves do imóvel e supostamente vigiava o local, sendo constatada sua
participação direta na atividade criminosa, recebendo, inclusive, drogas como
pagamento. Essas circunstâncias específicas, apuradas pelas instâncias ordinárias,
afastam a aplicação automática da tese defensiva, pois indicam uma relação do
paciente Adão com o imóvel que transcende a mera condição de locador.
Ademais, o Tribunal de origem também destacou que, além do
consentimento dado pelo paciente Adão, havia fundadas razões para a realização da
busca, considerando a investigação prévia em curso contra o paciente Leonardo, que
já havia sido flagrado anteriormente em situação de tráfico de drogas, além das
informações anônimas recebidas pelos policiais sobre o armazenamento de
entorpecentes no local.
Em relação ao pleito defensivo subsidiário de absolvição do paciente Adão
Carlos Nunes Damasceno pelo crime de tráfico de drogas, o Tribunal de origem assim
se pronunciou (e-STJ fls. 45-46):
"Nesse contexto, bem demonstradas autoria e materialidade do crime
atribuído aos apelantes e pelo qual restaram justamente condenados, já que
não veio aos autos nenhum elemento concreto de convicção que revelasse
que os agentes públicos que atuaram nas prisões estivessem querendo
incriminar, de forma injusta e ilegal, dois pobres inocentes perante a justiça
criminal, pelo que seus depoimentos sempre firmes e coesos são mais do
que suficientes para a manutenção do édito de rigor."

O Ministério Público Federal em seu parecer, destacou o seguinte (e-STJ,
fls. 105/106):
Documento eletrônico VDA47630810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:10
Código de Controle do Documento: c7dc2f85-27f0-4b8c-a109-8d0eb9d30d1e

"Não obstante, a Corte Estadual manteve a condenação do paciente pela
prática do crime de tráfico de drogas sob os seguintes fundamentos (fls. 44
/46 e-STJ )
Com efeito, temos que o policial civil Luciano Cleber Nunes, ratificando a
versão que havia apresentado quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante (folhas 4/5), em depoimento que restou gravado no sistema
SAJPG5 (folhas 232/233), confirmou o inteiro teor da denúncia de folhas 122
/124 do processado, declarando que estava investigando o réu Leonardo pelo
envolvimento dele com o tráfico de drogas, mais precisamente na "Biqueira
do Murão", sendo que dias antes, cerca de duas semanas, o próprio
Leonardo já tinha se evadido da abordagem policial quando estava na
"Biqueira do Murão" e dispensou uma pochete contendo vários frascos de
lança-perfume e porções de cocaína e maconha. Esclareceu que, na data dos
fatos, recebeu informação de que Leonardo estaria armazenando drogas em
uma residência na Rua Olavo Bilac, sendo que as informações recebidas
diziam que o proprietário do imóvel cedia o local para Leonardo em troca de
drogas, por se tratar de usuário. As informações recebidas revelavam que
quando Leonardo não estava no imóvel, o correu Adão ficava vigiando o
local. Disse que, diante disso, foi com o guarda municipal Ghiraldi até o local
dos fatos para realizar averiguação e foram atendidos por Adão, que estava
na funilaria. Adão confirmou que Leonardo residia no imóvel locado, mas que
ele, Adão, não estava envolvido com o tráfico de drogas. Então, o réu Adão
franqueou a entrada no imóvel e, efetuadas buscas, encontraram uma caixa
com grande quantidade de maconha e lança-perfume. Naquele momento,
Adão informou que não tinha nada a ver com os entorpecentes, que
pertenciam a Leonardo, narrando que Leonardo tinha saído pela manhã e
devia estar na "Biqueira do Murão", situada na Vila Zalla. Assim, deu voz de
prisão para Adão e o conduziu até a Delegacia de Polícia, sendo que na
sequência solicitou apoio da Polícia Militar e foram até a Vila Zalla. No local,
visualizou Leonardo na "Biqueira do Murão", quando ele, mais uma vez,
tentou se evadir, mas foi abordado, sendo que nada de ilícito foi encontrado
em seu poder direto. Disse que indagado a respeito das drogas, Leonardo
informou que era oriundo da cidade de Sorocaba, que era traficante e residia
na Rua Olavo Bilac. Leonardo afirmou que não vendia a maconha, somente a
armazenava. Contou que Adão era conhecido por ser usuário de drogas e
Leonardo já era conhecido como traficante. Tinha informações de que
Leonardo é integrante da facção criminosa "PCC", fato que o próprio acusado
confirmou. Por fim, disse que Adão franqueou a entrada no imóvel e possuía
a chave.
Da mesma forma, no depoimento judicial, o guarda civil municipal Marcelo
Ghiraldi ratificou a versão apresentada na fase extrajudicial (folhas 6/7),
confirmando o inteiro teor da petição inicial da ação penal, como se vê da
gravação contida no sistema SAJPG5 (folhas 232/233), declarando que
estava investigando o réu Leonardo, vulgo "Gordinho", sendo que recebeu
várias informações de que Leonardo era oriundo da cidade de Sorocaba e
fazia a venda de drogas na "Biqueira do Murão". Esclareceu que duas
semanas antes, Leonardo evadiu-se da abordagem policial e dispensou uma
pochete contendo frascos de lança-perfume, porções de cocaína e maconha,
sendo que existiam investigações contra Leonardo porque ele pertencia à
facção criminosa "PCC". Acredita que um dia antes dos fatos, recebeu
Documento eletrônico VDA47630810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:10
Código de Controle do Documento: c7dc2f85-27f0-4b8c-a109-8d0eb9d30d1e

informação de que Leonardo estava ficando em um imóvel na Rua Olavo
Bilac, ao lado da funilaria do correu Adão, o qual permitia que o acusado
Leonardo ficasse no local em troca do fornecimento de drogas, já que Adão é
usuário. No dia dos fatos, foi até o local e Adão afirmou que Leonardo estava
ficando no local. Adão franqueou a entrada, possuía a chave e acompanhou
as buscas. Encontrou uma caixa contendo grande quantidade de
entorpecentes. Adão informou que Leonardo estava na Vila Zalla, na
"Biqueira do Murão", local para onde deslocou-se com apoio da Polícia
Militar, sendo que Leonardo tentou se evadir, mas acabou sendo abordado e
confessou a propriedade das drogas apreendidas. Afirmou que o imóvel
locado fica ao lado da funilaria e Adão acompanhou as buscas. Afirmou,
também, que há um portão na rua que dá acesso ao imóvel. Informou que
Adão tinha as chaves desse portão, bem como do portão da funilaria. Nesse
contexto, bem demonstradas autoria e materialidade do crime atribuído aos
apelantes e pelo qual restaram justamente condenados, já que não veio aos
autos nenhum elemento concreto de convicção que revelasse que os agentes
públicos que atuaram nas prisões estivessem querendo incriminar, de forma
injusta e ilegal, dois pobres inocentes perante a justiça criminal, pelo que
seus depoimentos sempre firmes e coesos são mais do que suficientes para
a manutenção do édito de rigor.
Dessa forma, verifica-se que a análise do pleito de absolvição do paciente
por insuficiência probatória da autoria delitiva demandaria a reapreciação
dos elementos de convicção existentes nos autos do processo principal,
providência incabível na estreita via do habeas corpus."
De fato, o Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no
sentido de que "a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição,
não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do
conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos
não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação
(AgRg no HC n. 802.688/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
probatória"
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/2/2023
6/3/2023
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47630810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:10
Código de Controle do Documento: c7dc2f85-27f0-4b8c-a109-8d0eb9d30d1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 914.977 / SP
Número Registro: 2024/0181373-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004064020218260315 23383432021
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS MIGLIANI DE MIRANDA
ADVOGADOS : MATEUS MIGLIANI DE MIRANDA - SP445278
PABLO POZITELI MIGLIANI - SP455118
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADAO CARLOS NUNES DAMASCENO
PACIENTE
: LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADAO CARLOS NUNES DAMASCENO
ADVOGADOS : MATEUS MIGLIANI DE MIRANDA - SP445278
Documento eletrônico VDA48336032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: d07ad96c-654e-4b63-b0b9-20027ab9d5d4

PABLO POZITELI MIGLIANI - SP455118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : MATEUS MIGLIANI DE MIRANDA - SP445278
PABLO POZITELI MIGLIANI - SP455118
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: d07ad96c-654e-4b63-b0b9-20027ab9d5d4